Tribunal: STF
Processo: AC 882
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: Efeito suspensivo em Recurso Extraordinário. 2.  Decisão
liminar monocrática concessiva. 3. Contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS. 4. Lei nº 9.718, de 27.11.98. 5. Questão em exame pelo
Plenário no RE nº 346.084/RS. 6. Agravo regimental não provido